Tribunal: TJES
Processo: 5009576-17.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009576-17.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO SILVA SOARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “A Autora alega que a cobrança do seguro prestamista é ilegal por configurar venda casada, pois não lhe foi dada a opção de contratar a apólice com seguradora diversa da vinculada ao Banco., bem como questiona a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem”.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: DECLARAR A ILEGALIDADE da cobrança do SEGURO PRESTAMISTA (R$ 2.607,68) e da TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA (R$ 399,00), constantes no contrato nº 12056000242711; CONDENAR o Réu, BANCO VOTORANTIM S.A, a restituir à Autora, MARIA DA CONCEICAO SILVA SOARES, a quantia de R$ 3.006,68 (três mil e seis reais e sessenta e oito centavos), a título de repetição de indébito na forma simples.

3. Inconformado, o Banco recorrente sustenta a legalidade das cobranças com base em Teses Firmadas pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP). Argumenta que a Tarifa de Avaliação possui previsão contratual e normativa (Res. 3.919/10 do CMN) e que o serviço foi prestado conforme laudo anexado. Sobre o seguro, afirma ser facultativo, com termo de adesão apartado, e que o silêncio da autora por meses impede a repetição sob pena de enriquecimento ilícito.

4. O STJ, no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), consolidou que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". No caso em tela, embora o banco apresente termo de adesão, não há prova de que foi dada à autora a liberdade de escolher outra seguradora no mercado ou de que o financiamento não estava condicionado àquela contratação específica, configurando a venda casada (art. 39, I, do CDC).

5. Quanto a Tarifa de Avaliação do Bem, a validade desta tarifa está condicionada à efetiva prestação do serviço (Tema 958 do STJ). O documento juntado pelo banco (Termo de Avaliação) é meramente formal e padronizado, insuficiente para demonstrar que houve um perito ou técnico que realizou a vistoria física e individualizada do bem para fins de garantia. Sem a prova da materialidade do serviço, a cobrança torna-se abusiva por falta de causa.

6. Conclusão: Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença integralmente.

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)